Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727987-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Renove-se a diligência de id 62708059, por oficial de justiça, conforme requerido no id 63397715. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator